Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016812-25.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: CLAUDINEI DE LIMA ROSSI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Claudinei de Lima Rossi, indeferiu o pedido de constrição de valores e bens, bem como suspendeu a execução e fixou o termo inicial da prescrição intercorrente com data retroativa.
Assegura que, “o juízo singular utilizou-se do Decreto-Legislativo no 6/2020, para deixar de dar seguimento a execução fiscal [...], determinando, por consequência, a suspensão do processo pelo prazo de 1(um) ano, com base no art. 40 da LEF”; todavia, “o mencionado Decreto não traz em seu rol nenhuma medida de suspensão dos processos de Execução Fiscal.”. Ademais, não se mostra possível a “suspensão da execução quando existente pedido de Bacenjud”.
Assevera que o “agravado foi intimado”, razão pela qual é inadmissível “o enquadramento nas hipóteses de suspensão da execução fiscal da LEF, tampouco a utilização do decreto acima mencionado, que sequer versa sobre a matéria em comento.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
É este o teor da decisão que indeferiu o pedido de constrição de valores e bens:
[...] Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa.
Após, conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-48.2016.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 31662598).
Em decorrência, na data de 18 de maio de 2020, o Estado de Mato Grosso requereu a reconsideração da decisão, com a finalidade de “dar o devido prosseguimento no feito com a realização da penhora on line, pelo Sistema BACENJUD, a fim de que sejam bloqueados os valores necessários ao adimplemento do crédito exequendo” (Primeira Instância, Id. 32271048).
Em 4 de agosto de 2020, prolatou-se, então, a decisão que fixou o termo inicial da prescrição intercorrente com data retroativa:
[...] Em análise dos autos, observo que não foram localizados bens para penhora, bem como a parte autora fez pedido de reconsideração de decisão.
Incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:
[...]
Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:
[...]
Ante o exposto, determino a fixação dos seguintes marcos temporais neste feito executivo, para efeitos de prescrição:
(i) a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;
(ii) Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão iniciou-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);
(iii) Pelos fundamentos expostos na decisão anterior, indefiro o pedido de reconsideração, vez que a parte autora não se incumbiu de apresentar fatos novos que justifique a alteração da decisão.
Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-48.2016.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 35930534 , fls. 1/2).
A questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de constrição de valores e bens via Bacen Jud e Renajud, e consequentemente, a aplicação do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da decisão se impõe.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso. Atribuo a ele efeito suspensivo, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator